Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729213-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BETTINA QUEIROZ MANIQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. BETTINA QUEIROZ MANIQUE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 241787991, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por BETTINA QUEIROZ DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 MG, registrado na ANVISA, mas previsto no PCDT para outras finalidades. Narra a parte autora, de 30 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com PNEUMOPATIA INTERSTICIAL ASSOCIADA A MIOPATIA INFLAMATÓRIA DO TIPO SÍNDROME DO ANTICORPO ANTISINTETASE REFRATÁRIA AOS PRINCIPAIS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS, INCLUINDO CICLOFOSFAMIDA - CID: M35.8; (II) a médica assistente Julinaide Matos (CRM/DF 11814), especialista em reumatologia, prescreveu tratamento com o medicamento requerido; (III) já utilizou, sem eficácia terapêutica suficiente, os fármacos AZATIOPRINA e METOTREXATE; (IV) há contraindicação do uso da CICLOFOSFAMIDA, pelo risco de levar a paciente à infertilidade. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 4681/2025, ID 241774173 ; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento é previsto no PCDT para outra finalidade, ID 241774173, página 8. Acrescenta que o ato administrativo de indeferimento do acesso ao tratamento viola os seguintes princípios e valores constitucionais e legais: (1) Dignidade da Pessoa Humana; (2) Universalidade do Direito à Saúde; (3) Integralidade do Direito à Saúde; (4) Isonomia ou Igualdade; (5) Proporcionalidade; (6) Razoabilidade; (7) Proteção ao Mínimo Existencial; (8) Eficiência da Administração Pública; (9) Qualidade dos Cuidados em Saúde; (10) Efetividade dos Cuidados em Saúde; (11) Acessibilidade dos Cuidados em Saúde; (12) Disponibilidade dos Cuidados em Saúde; (13) Segurança dos Cuidados em Saúde; (14) Centralidade da Pessoa nos Serviços de Saúde; (15) Valor dos Cuidados em Saúde e (16) Proibição da Proteção Deficiente (ou insuficiente) dos Direitos Fundamentais. Argumenta que preenche todos os requisitos exigidos nos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC) do STF. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais; Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Protocolo de São Salvador); Lei Orgânica do Distrito Federal; Lei Federal n. 8.080/1990 e Resolução no 553/2017 do Conselho Nacional de Saúde e Portaria no 1/2017, do Ministério da Saúde. Postula, por fim: a) a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; b) a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, tratamento de saúde com o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 MG, pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser atualizada com a periodicidade exigida pelo SUS, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal; c) a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1o, do CPC; d) a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUS/TJDFT; e) a citação do DISTRITO FEDERAL, na pessoa do seu representante legal, para que apresente resposta no prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; f) a intimação do(a) representante do Ministério Público; g) a produção de provas complementares, referidas em capítulo próprio desta petição; h) a prolação de sentença que conceda a tutela de urgência ou que confirme a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, tratamento de saúde com o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 MG, pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser atualizada com a periodicidade exigida pelo SUS; no caso de descumprimento da obrigação pelo réu, pede-se o arbitramento de multa diária (astreintes) (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de outras providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal; i) a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, à luz do art. 85, do Código de Processo Civil; do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República; do art. 4o, inc. XXI, da Lei Complementar Federal n. 80/1994; do art. 3o, inc. I, da Lei Complementar Distrital n. 744/2007; e do Decreto Distrital n. 28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral, segundo o qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/06/2023). Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relato do necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 13/09/2024, no julgamento de mérito do Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal definiu, com repercussão geral: 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. O presente caso concreto se enquadra na definição, haja vista que a parte autora demanda fármaco previsto no PCDT para outras finalidades. Ainda de acordo com a citada Tese: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1 _ Assim, considerando que (I) cuida-se de pedido de fornecimento de fármaco previsto no PCDT para outras finalidades, cujo valor do tratamento anual, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), é inferior ao valor de 210 salários mínimos e (II) há maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA, MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 MG, previsto no PCDT para outras finalidades, na forma prescrita no receituário ID 241774167, com custo anual estimado em R$ 236,88, correspondente a 24 caixas do medicamento. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Ademais, considerando o custo do fármaco (R$ 9,87), também faz-se necessário aguardar o contraditório quanto ao requisito da incapacidade financeira. Por fim, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da ausência de urgência aferida na Nota Técnica anexa, emitida em casos clínicos semelhantes, nas quais o NATJUS ressalta, ID 241774172: 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência10: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. O termo mais adequado para o caso é time-sensitive (sensível ao tempo). O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àquelas situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente. 2 _ Ante o exposto, ausente(s) o(s) requisito(s) da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 4 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 5 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 5.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 5.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 6 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 7 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 8 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 9 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 10 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 11 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 12 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, IDs 241774165 e 241774170. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 13 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” (negrito no original). 2. A agravante-autora narra que tem 30 anos de idade, foi diagnosticada com pneumopatia intersticial associada a miopatia inflamatória do tipo síndrome do anticorpo antisintetase e já fez uso de diversas medicações como prednisolona, azatioprina e metotrexate, sendo evitado o uso de ciclofosfamida, pois pode levar a infertilidade. 3. Sustenta que as outras medicações não foram eficazes para a recuperação da sua saúde, tendo sua doença progredido e seu estado geral piorado, e conseguiu doação de micofenolato de mofetil, com boa resposta clínica, sendo a única alternativa para o tratamento de sua enfermidade. 4. Alega, em suma, que a demora na obtenção do medicamento pretendido pode ocasionar “(i) RISCOS DE AGRAVAMENTO DO QUADRO GERAL DE SAÚDE da parte requerente (DANOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS); (ii) PERIGO DE DANOS IRREVERSÍVEIS E IRREPARÁVEIS à saúde da parte requerente; e (iii) a POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DA EFICÁCIA E DA SEGURANÇA DOS RESULTADOS QUE PODEM OBTIDOS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão.” (id. 74125039, págs. 3/4). 5. Defende que a saúde é direito constitucionalmente protegido, compondo o rol de direitos do mínimo existencial, e que deve ser disponibilizado de forma adequada ao cidadão. Acresce estarem presentes os requisitos da Súmula Vinculante no 61/STF e dos Temas nos 6 e 1.234/STF e 106/STJ. 6. Ao final, requer: “Com essas considerações, a parte agravante requer: (I) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 MG, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; (II) a intimação da parte agravada, por intermédio de sua defesa técnica constituída, para apresentar resposta no prazo legal; (III) a intimação do(a) representante do Ministério Público; (IV) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; e (V) a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 MG, nos termos da prescrição médica emitida, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos.” (id. 74125039 , págs. 61/2). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. A ação cominatória originária versa sobre o fornecimento de medicamento, pelo Estado, registrado na Anvisa, mas não incorporado pelo SUS para o quadro clínico da agravante-autora. 10. A Súmula no 61/STF dispõe: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” 11. As teses firmadas no Tema no 6/STF são as seguintes: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” 12. Conforme relatório elaborado pela médica reumatologista Dra. Julinaide Matos (id. 241774167, autos originários), a agravante-autora, com 30 anos, é portadora de pneumopatia intersticial associada a miopatia inflamatória do tipo síndrome do anticorpo antisintetase, foi inicialmente tratada com prednisolona em altas doses, além do uso de azatioprina, porém trocada por metotrexate devido à falha terapêutica. Em razão de a agravante-autora ter sido reclassificada para síndrome antisintetase, no qual é contraindicado o metotrexate, foi indicado o uso de micolfenolato de mofetil, que a paciente faz uso devido a ter recebido o medicamento por doação, com boa resposta clínica, nos seguintes termos: “Paciente, enfermeira, iniciou em julho/24 com quadro de lesões descamativas em faces extensoras de IFs de mãos, dor e diminuição de força muscular de MMSS e MMII. Ressonância magnética de antebraços, sugerindo fasciite e, posterior elevação de CPK (em torno de 10000). Exames laboratoriais com elevação de CPK, aldolase, provas inflamatórias, presença de anti JO1. Internada com hipótese de polimiosite, iniciada prednisolona em altas doses (80 mg/dia), a qual ainda faz uso com resposta parcial (CPK 11/24 em torno de 3000). Eletoneuromiografia de 4 membros compatível com miopatia. Iniciado uso de azatioprina, porém trocada por metotrexate devido à falha terapêutica (elevação de CPK e aldolase). Paciente com biópsia muscular compatível com miopatia inflamatória. Força muscular em MMSS grau 3/4 e MMII grau 4. Tomografia de tórax 04/25 compatível com pneumopatia intersticial. Paciente reclassificada para síndrome anti sintetase. Contra indicado uso de metrotrexate, pois é conhecida a sua toxidade pulmonar e o risco de fibrose, e indicado ouso de micofenolato de mofetil, o qual a paciente já vem em uso, pois recebeu doações, com boa resposta clínica. Paciente em idade fértil, evitando-se o uso de ciclofosfamida, que sabidamente é droga com toxidade gonadal, podendo levar a infertilidade.” 13. O relatório médico de solicitação da medicação (id. 241774167, autos originários) informa que o tratamento prescrito possui indicação de uso off label; por se tratar de doença rara, não há PCDT para a patologia; e o medicamento é imprescindível para tratamento da pneumopatia intersticial causada pela doença autoimune da paciente, podendo evitar progressão para fibrose pulmonar. 14. Conforme declaração de imposto de renda exercício 2025, ano-calendário 2024, a agravante-autora recebeu da empresa Hospital Lago Sul S/A R$ 12.580,05 anuais, o que perfaz R$ 1.048,33 mensais (id. 241774165, autos originários), além do que está patrocinada pela Defensoria Pública, portanto, trata-se de pessoa hipossuficiente. 15. Conforme Certidão da Gerência do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica da SES/DF (id. 241774171, autos originários), “o medicamento solicitado não está padronizado para a condição clínica do paciente (CID-10: M35.8) ou não consta na Relação de Medicamentos do Distrito Federal – REME/DF, conforme disponível no site eletrônico www. Saúde.df.gov.br/reme-df.” 16. Quanto à negativa de fornecimento do medicamento supracitado na via administrativa e a não incorporação pela Conitec, o Ofício no 422/2025 - SES/SULOG/DIASF (id. 241774173, págs. 7/8, autos originários), informa: “1. Em resposta ao Ofício No 4681/2025 - DPDF/NAJSAU (174077237), da Defensoria Pública do Distrito Federal, que solicita informações sobre o fornecimento do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, para BETTINA QUEIROZ MANIQUE, informamos: 2. Compete a Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) a programação e aquisição de medicamentos padronizados dispostos na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME-DF). 3. O medicamento Micofenolato de Mofetila comprimido 500 mg é um medicamendo classificado como grupo 1A que segue protocolo do Ministério da Saúde, sendo dispensado pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica- CEAF (ASA SUL: estação do metrô da 102-Sul; CEILÂNDIA: EQNM 18/20, bloco A e C, Área Especial na Praça do Cidadão e GAMA: Praça 01, s/n, Setor Leste) para a condição clinica Imunossupressão no transplante: Hepático: CIDs: T86.4, Z94.4 Cardíaco: CIDs: T86.2, Z94.1 Renal: CIDs: T86.1, Z94.0 Lúpus eritematoso sistêmico CIDs: L93.0, L93.1, M32.1, M32.8, mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, exigidos pelos Protocolos Clínicos da SES-DF. 4. Consta nos autos que a paciente possui o diagnóstico de OUTRO COMPROMETIMENTO SISTÊMICO ESPECIFICADO DO TECIDO CONJUNTIVO (CID: M35.8), ou seja, patologia não elegível para dispensação do medicamento de forma administrativa. 5. Considerando que recentemente, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento referente ao Tema n. 1.234 de sua Jurisprudência de Repercussão Geral (RE n. 1.366.243, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, lie divulgado em 18/09/2024, publicado em 19/09/2024). De acordo com o voto do Ministro Relator, entre outros pontos, o entendimento do STF se consolidou no sentido de que, ao responder solicitações de fornecimento de medicações: "as respostas administrativas poderão ser deferimento, indeferimento, devolução para Instrução e impossibilidade/inviabilidade de fornecimento, em regra. No caso de indeferimento ou deferimento da autorização da dispensação, mas com óbices para dispensação, o ente público deverá justificar a causa/motivo." 6. Considerando ainda o fluxograma elaborado pela Comissão Especial instituída pelo Relator, Min. Gilmar Mendes informado no Despacho 155498735, o qual ressalta que a negativa de fornecimento de medicamentos não incorporados pode se dar pelos seguintes motivos: a) Medicamento previsto no PCDT para outra finalidade (CID ou critérios diferentes); b) Medicamento sem registro na ANVISA; c) Medicamento of label sem PCDT ou que não integre listas do componente básico; d) Medicamento em relação aos quais há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; e) Medicamento com recomendação desfavorável da CONITEC; f) Medicamento com recomendação favorável da CONITEC e decisão pendente ou negativa de incorporação; g) Medicamento ainda não avaliado pela CONITEC. 7. Reitera-se a impossibilidade de fornecimento administrativo do medicamento Micofenolato de Mofetila, pelo motivo: a) Medicamento previsto no PCDT para outra finalidade (CID ou critérios diferentes); 8. Destaca-se que, ainda referente ao tema no 1234: "Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 9. Esta Diretoria se coloca à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.” (grifo nosso) 17. Ainda, no que se refere aos demais requisitos de dispensação estabelecidos no item 2 do Tema no 6/STF, especialmente “(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado”, evidencia-se do item 3, alínea “b”, do precedente vinculante que é necessária a prévia consulta ao Natjus, para se aferir se eles estão presentes. 18. Assim, neste estágio inicial do processo, não há prova inequívoca da probabilidade do direito, uma vez que o Natjus/TJDFT ainda não emitiu a nota técnica, no prazo de 30 dias, conforme determinado na r. decisão agravada. 19. Note-se que o MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência na r. decisão agravada, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 20. Assim, diante do presente contexto, não há, nesta sede inicial do processo, prova inequívoca da probabilidade do direito. 21. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 22. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 23. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 24. Publique-se. 25. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora